Tribunal: TJBA
Processo: 8121607-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121607-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: RAFAEL MENEZES SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
LUCAS SOARES MURTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO VIA DESCONTO EM FOLHA. COBRANÇA DO SALDO INTEGRAL POR VENCIMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.

I.
A propositura da Ação Monitória para exigir a dívida integral, em face de contrato em adimplemento, configura
falta de necessidade da tutela jurisdicional
e
comportamento contraditório
(
venire contra factum proprium
), justificando a extinção do processo por
ausência de interesse de agir
(Art. 485, inciso VI, do CPC).

II.
O pedido de reforma da sentença no ponto que rejeitou a repetição formulado em Contrarrazões não pode ser conhecido, sob pena de
violação do princípio da vedação à
reformatio in pejus
, que impede a reforma para pior da situação do Apelante no recurso por ele interposto.

III.
Recurso de Apelação
NÃO PROVIDO
. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários majorados nos termos do Art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8121607-83.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são partes BANCO DO BRASIL S/A e RAFAEL MENEZES SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do BANCO DO BRASIL S/A, mantendo-se integralmente a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos cominados no voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

DESª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA